Tribunal: TJMT
Processo: 1031995-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031995-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 052.528.161-40 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que manteve a prisão preventiva de indivíduo preso em flagrante em 16/07/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP) e condução de veículo automotor sob efeito de substância psicoativa (art. 306 do CTB). A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de justa causa para a prisão e fragilidade dos indícios de autoria e materialidade. Requer a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O alegado excesso de prazo encontra-se prejudicado, tendo em vista fato superveniente: o recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento, são circunstâncias que afastam a inércia processual e demonstram a regular marcha do feito.

2. Os pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP encontram-se presentes, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva evidenciada no histórico criminal do paciente, inclusive com condenação anterior por tráfico.

3.
A custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade da segregação para conter a continuidade da atividade criminosa.

4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, uma vez que o paciente demonstra contumácia delitiva, inclusive tendo reincidido mesmo após condenação anterior, o que afasta a eficácia de alternativas à prisão.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O alegado excesso de prazo resta prejudicado quando, supervenientemente, a denúncia é recebida e a audiência de instrução e julgamento é designada, afastando a inércia judicial. 2. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, em especial o risco de reiteração delitiva, revelado por histórico criminal desfavorável. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a atividade criminosa e garantir a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, 319 e 648, II, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/2006; art. 330, do CP; art. 306, da Lei n. 9.503/97.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. em 06.03.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pitágoras Pinto de Arruda em favor de
MARCOS AURELIO TEIXEIRA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que mantém o paciente segregado cautelarmente nos autos do Processo n. 1031353-81.2025.8.11.0002 (Id. 315125360).

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito em 16 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 da Lei n. 9.503/97), em concurso material, tendo sido localizado 03 porções de maconha na busca pessoal do condutor, 02 porções no veículo, e, após confissão do paciente, outras 07 porções de maconha, uma balança de precisão e plástico filme em sua residência.

O impetrante reitera a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que até a presente data não houve o recebimento da denúncia, tampouco a designação de audiência de instrução e julgamento.

Também argumenta que as inconsistências nas narrativas policiais, as divergências sobre o local dos fatos, a inoperância de uma balança de precisão apreendida e as alegações de tortura (corroboradas por laudo pericial de lesão corporal) fragilizam os indícios de autoria e materialidade, tornando a prisão temerária.

Ademais, o impetrante alega que embora a autoridade coatora tenha procedido à reavaliação periódica da custódia cautelar, manteve a prisão sem qualquer avanço processual relevante, o que revelaria indevida prolongação da segregação e antecipação de pena.

Destaca que a mera reavaliação formal da preventiva não é suficiente para legitimar sua continuidade quando o processo permanece estagnado, sem evolução mínima capaz de justificar a restrição da liberdade.

Por fim, cumpre ressaltar que o mesmo paciente, por meio do mesmo impetrante, já havia manejado um
Habeas Corpus
anterior, de n. 1027380-27.2025.8.11.0000, perante este Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada, utilizando de parte dos argumentos aventados no presente
Habeas Corpus
. A liminar naquele
writ
foi indeferida em 16.08.2025, e, posteriormente, a ordem foi denegada no mérito em 04.09.2025, em acórdão de minha relatoria.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer que a autoridade coatora delibere sobre o recebimento da denúncia ou absolvição sumária no prazo de 5 (cinco) dias, ou ainda, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 315125362, 315125369 e 315125372.

Liminar indeferida (Id. 315402377).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 318061383).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se depreende dos autos, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/07/2025, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), desobediência (art. 330 do Código Penal) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 da Lei n. 9.503/97), em concurso material.

Cumpre registrar que o mesmo Paciente já havia manejado
Habeas Corpus
anterior (n. 1027380-27.2025.8.11.0000) perante este Egrégio Tribunal, o qual teve a liminar indeferida em 16/08/2025 e a ordem denegada no mérito em 04/09/2025, reconhecendo-se, à época, a gravidade concreta do delito e a reincidência.

1. Do alegado excesso de prazo:

O impetrante sustenta que a manutenção da prisão do paciente, segregado desde 16/07/2025, sem o recebimento da denúncia oferecida em 02/09/2025 e sem a designação de audiência de instrução, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal.

Em que pese a inércia processual possa, em tese, caracterizar constrangimento ilegal, é imperioso reconhecer que a aferição do excesso de prazo não se restringe a um cálculo meramente aritmético dos prazos processuais, mas deve ser balizada pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

Nesta senda, observo que o processo de origem (n. 1031353-81.2025.8.11.0002) envolve a imputação de múltiplos crimes, quais sejam, tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), desobediência (art. 330 do CP) e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 da Lei 9.503/97), o que, por si só, confere uma maior complexidade à causa, demandando um tempo razoável para a necessária deliberação judicial, especialmente no que tange ao recebimento da denúncia e à análise das teses preliminares defensivas.

A denúncia foi oferecida em 02/09/2025, e a defesa preliminar foi apresentada na mesma data.

Considerando que este
writ
foi impetrado em 16/09/2025, decorreram apenas cerca de duas semanas entre a apresentação da acusação e da resposta preliminar da defesa e a interposição desta ação mandamental. Tal lapso temporal, por certo, não configura a desídia ou a morosidade estatal desarrazoada capaz de ensejar a revogação da custódia por excesso de prazo, notadamente porque os prazos curtos citados na petição inicial não se comparam aos casos de meses ou anos de estagnação processual citados na jurisprudência.

No que pertine ao excesso de prazo da instrução criminal, sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Todavia, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

No caso em apreço, o andamento processual tem se mostrado regular, sendo que a autoridade coatora agiu prontamente em diversas fases, inclusive ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva, indeferir pedido de revogação, determinar a incineração do entorpecente, e encaminhar peças para apuração de suposta tortura junto à Justiça Militar.

O fato de o juízo ter mantido o feito concluso por um breve período após a resposta à acusação não denota um quadro de inércia injustificada, mas sim o tempo necessário para a análise dos elementos juntados e das questões pendentes, incluindo os múltiplos delitos imputados.

Contudo, impende registrar que a alegação de excesso de prazo encontra-se superada por fato superveniente que alterou significativamente a marcha processual, tendo em vista que, na data de hoje, o douto magistrado de origem recebeu a denúncia em desfavor do paciente e, ato contínuo, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de outubro de 2025.

Assim, uma vez superado o lapso processual que gerava a mora judicial — qual seja, a fase de deliberação sobre o recebimento da denúncia ou absolvição sumária —, o argumento de excesso de prazo, neste ponto específico de estagnação, resta integralmente prejudicado.

2. Da prisão preventiva:

O impetrante alega a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, suscitando questões de mérito, como as inconsistências nas narrativas policiais sobre o local dos fatos e a dinâmica da apreensão, a inoperância da balança de precisão, e a ilicitude da busca pessoal e veicular, além de alegações de tortura.

É fundamental salientar que a via do
Habeas Corpus
não é a sede adequada para o aprofundamento do contexto probatório, tampouco para a análise exaustiva das teses de mérito, as quais devem ser dirimidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A presença do
fumus comissi delicti
se satisfaz com a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria (art. 312, CPP).

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 315125369 – p. 23), Boletim de Ocorrência (Id. 315125369 – p. 25-28), Auto de Resistência (Id. 315125369 – p. 28), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 315125369 – p. 37), Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.039839-A01 (Id. 315125369 – p. 62-67), que atestou a tratar-se de maconha, com massa de 70,35g (setenta gramas e trinta e cinco centigramas).

No que concerne aos indícios de autoria, estes são robustos, tendo em vista que o paciente foi flagrado com 03 (três) porções de substância análoga à maconha em sua posse durante a busca pessoal, e mais 02 (duas) porções na revista veicular. Além disso, houve a apreensão de mais 07 (sete) porções de maconha, balança de precisão e plástico filme em sua residência, conforme indicação do próprio conduzido, que, inclusive, confessou exercer o tráfico de drogas na modalidade delivery.

Alegar que a balança estava inoperante ou que há divergências na localização da abordagem são questões que, embora relevantes, não descaracterizam, nesta fase processual, o forte arcabouço probatório já existente.

O próprio Ministério Público demonstrou a proximidade geográfica entre as ruas mencionadas, confirmando a plausibilidade da narrativa policial, adotando o entendimento, chancelado pelo magistrado de origem, de que a presunção de boa-fé dos agentes estatais deve prevalecer neste momento, o que não foi infirmado de forma cabal pela defesa, mesmo quando instada a apresentar imagens de melhor qualidade.

As alegações de tortura, embora sejam matérias de extrema gravidade, foram devidamente registradas, e a própria Polícia Judiciária Civil encaminhou cópia do procedimento ao Ministério Público junto à Justiça Militar para apuração, sendo que, embora o Laudo Pericial de Lesão Corporal tenha atestado lesões recentes e superficiais, tal fato, isoladamente, não invalida a materialidade do tráfico constatada pela perícia da droga.

Dessa forma, os indícios de autoria e materialidade se mostram suficientes para a manutenção do
fumus comissi delicti
, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida neste ponto.

Verifica-se, ainda, que a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamento na
garantia da ordem pública
, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta um extenso histórico criminal, com múltiplas passagens por tráfico ilícito de drogas.

Os autos revelam que ele responde a pelo menos duas ações penais por tráfico de drogas, sendo que uma delas já possui sentença condenatória (em grau de recurso) e a outra está em fase de notificação. Além disso, há registros de processo por furto qualificado, inquérito por homicídio qualificado e outros procedimentos.

Tal histórico, que revela uma contumácia delitiva, e, mais grave, a reiteração específica no tráfico de entorpecentes, demonstra a real periculosidade social do paciente e a necessidade de interromper a atividade criminosa reiterada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada neste sentido, conforme o
Enunciado n. 06
das Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Vejamos:

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consistentes em sofisticado esquema de tráfico de drogas, com transporte e ocultação de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada. A necessidade da custódia está evidenciada pela garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. A existência de predicados pessoais, como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora, ao converter o flagrante em preventiva, fez constar que a prisão é justificada para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa, fundamentação que se mostra plenamente idônea e alinhada à jurisprudência superior para justificar o
periculum libertatis
.

Ademais, cumpre registrar que o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) comina pena mínima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, a defesa requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal, caso a revogação da preventiva não seja concedida.

No entanto, o princípio da proporcionalidade exige que a prisão preventiva seja a
ultima ratio
, devendo ser aplicada somente quando for imprescindível e as medidas cautelares alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes, o se verifica no caso em tela, tendo em vista a análise do histórico de contumácia delitiva do paciente, que afasta a adequação e suficiência de medidas mais brandas.

No presente caso, o Juízo de origem, de forma fundamentada, explicitamente considerou e rechaçou a aplicação de tais medidas, tendo consignado expressamente que nem mesmo uma condenação anterior imposta por tráfico inibiu o paciente de reincidir, argumentando que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seriam eficazes para garantir que ele não voltasse a delinquir.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Assim, tendo em vista a gravidade concreta do delito (tráfico com confissão de modalidade delivery, apreensão de utensílios para a mercancia e extenso histórico de reiteração delitiva específica), a manutenção da prisão preventiva é, neste momento, a única medida capaz de garantir a ordem pública e inibir a continuidade da atividade criminosa, em estrita observância à jurisprudência consolidada, que reconhece a insuficiência das cautelares alternativas diante da periculosidade do agente.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Aurelio Teixeira Junior
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025